Tribunal: TJMT
Processo: 1018081-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018081-36.2019.8.110000.
RECORRENTE: BORDA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
RECORRIDO: ANTONINHO CASALI.
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, para certificar acerca da petição de id. 57692472-TJ.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII